Tribunal: CARF
Processo: 13896.903842/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903842/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GRABER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito, que alega possuir para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a
serem fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser
penalizado por omissão de terceiros. A ausência de comprovação, por sua vez,
enseja o indeferimento do direito ao crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausentes os conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite e Eduardo
Monteiro Cardoso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903842/2014-33
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE"), o qual será
complementado ao final:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 090614764, emitido em 04/09/2014, referente ao crédito de
saldo negativo de CSLL apurado no 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 235.678,92,
sua utilização para quitação por compensação de débitos apurados pelo contribuinte e
restituição do saldo remanescente, se houver (fls. 455/466).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP no 21308.43569.160109.1.2.03-
9809. De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual se
concluiu pela não homologação de parte das compensações declaradas.
A análise das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP foi assim
consolidada:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar
a quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, chegou-se ao
seguinte resultado:
Somatório parcelas composição crédito confirmadas ................................ 145.007,83
(-) CSLL devida .............................................................................................. 53.415,40
(=) Crédito reconhecido .................................................................................. 91.592,43
O valor do crédito reconhecido é inferior ao informado no 3o trimestre da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ/2006), R$ 235.678,92.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se que a razão para não confirmação das
parcelas é a não comprovação parcial ou integral de um conjunto de retenções na fonte
informadas no PER/DCOMP no 21308.43569.160109.1.2.03-9809.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 15/09/2014, conforme documento de fl. 468, o
sujeito passivo protocolou, em 13/10/2014, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2
a 12 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Em síntese, alega que os valores das retenções informados na DIPJ/2006 seriam
suficientes para comprovar o saldo negativo informado, atribuindo a não confirmação a
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

“equívocos na elaboração das informações prestadas à Receita Federal do Brasil,
prestadas por terceiros sobre os quais esta peticionária não possui qualquer vínculo
senão a relação entre prestadora de serviços e cliente”.
Informa que junta ao processo “os contratos de prestação de serviços prestados, notas
fiscais/faturas e informes de rendimento dos períodos, todos relativos ao 3o Trimestre
do ano de 2005, para comprovar a efetiva prestação de serviços, bem como os valores
cobrados e retenções sofridas”.
Em sessão de 23/07/2020, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer direito creditório complementar referente ao
saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no 3o trimestre de 2005, no valor de R$
130.025,19, e sua utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 481/482 do e-processo):
A documentação comprobatória anexada pela interessada ao processo corresponde a
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, o que, conforme a legislação
tributária, é o documento hábil para comprovar a retenção em favor do beneficiário.
Noto que não foram anexados ao processo, como informado na manifestação de
inconformidade, notas fiscais ou contratos de prestação de serviços (fls. 73/398).
Analisando a documentação, verifico que alguns comprovantes apresentados informam
retenções que não abrangem o 3o trimestre de 2005 (por exemplo, ver fls. 151 a 154,
175 a 177, 241/242, 365/366). Portanto, tais documentos não são hábeis para comprovar
as retenções do período. Há também comprovantes apresentados em duplicidade ou que
aparentam retificar informações anteriores (por exemplo, ver fls. 159 e 209, 166 e 243,
108 e 314).
Em relação aos comprovantes que informam retenções no trimestre de apuração do
crédito, não identifiquei divergência com as informações prestadas em DIRF pelas
fontes pagadoras, hipótese levantada pela interessada na manifestação de
inconformidade.
Entretanto, foi possível observar que, embora o contribuinte tenha informado, no
PER/DCOMP, apenas retenções sob o código 5987, há comprovantes hábeis
informando retenções sob o código 5952, o que indica que pode ter havido erro no
preenchimento do PER/DCOMP.
Assim, tendo em vista que os comprovantes apresentados encontram correspondência
com os valores informados pelas fontes pagadoras em DIRF, conforme relação de fls.
472/477 há informação em DIRF de retenções na fonte de CSLL para o 3o trimestre de
2005 indicando a interessada como beneficiária que somam R$ 275.033,02, valor
significativamente superior ao confirmado no despacho decisório, ainda que inferior à
soma das retenções informadas no PER/DCOMP no 21308.43569.160109.1.2.03-9809.
A receita de prestação de serviços informada pelo contribuinte na DIPJ/2006 para o 3o
trimestre de 2005 é compatível com a soma do rendimento tributável informado pelas
fontes pagadoras na DIRF.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

Considerando que as parcelas de composição do crédito estão restritas às retenções de
CSLL na fonte, temos:
Soma retenções informadas na DIRF ........................................................ 275.033,32
(-) CSLL devida .............................................................................................. 53.415,40
(=) Saldo negativo confirmado ..................................................................... 221.617,62
(-) Crédito reconhecido despacho decisório ................................................... 91.592,43
(=) Saldo negativo complementar ................................................................. 130.025,19
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua procedência
parcial, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
CSLL apurado pela interessada no 3o trimestre de 2005, no valor de R$ 130.025,19, e
sua utilização para homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
objeto desse processo até o limite do crédito reconhecido.
Ressalto que o valor do crédito complementar reconhecido, somado ao valor do direito
creditório concedido no despacho decisório, soma R$ 221.617,62, inferior ao apurado
no 2o trimestre da DIPJ/2006, no valor de R$ 235.678,92.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente que (fls. 492/493 do e-processo):
7. Conforme se verifica dos autos, no Acórdão combatido, restou decidido que para que
seja deferido o saldo credor de CSLL, constituído da parcela retida, é necessário que
além da comprovação das retenções, os rendimentos dessas retenções também tenham
sido oferecidos à tributação.
8. Inclusive no próprio acórdão resta consignado que a Recorrente adota de forma
acertada o regime de competência, e que as fontes pagadoras se pautam no regime de
caixa, o que faz com que as notas fiscais tenham sido emitidas em um período de
apuração e pagas em outro.
9. Logo, ao efetuar a revisão do saldo negativo de CSLL da Recorrente, o auditor
identificou como créditos apenas o valor proporcional ao rendimento oferecido à
tributação.
10. Frise-se, esse entendimento não merece prosperar, visto que o ônus suportado pela
Recorrente, decorrente da retenção da CSLL, se consuma com os pagamentos das notas
fiscais pelo valor líquido, possibilitando, desta forma, a utilização dos créditos.
11. Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a argumentação
utilizada pelo r. Auditor fiscal, de que se deve levar em conta o faturamento do
trimestre, para justificar erroneamente que a receita correspondente ao total dos
rendimentos brutos das retenções sofridas foi oferecida a menor na tributação da
Recorrente.
12. Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores faturados e recebidos em
um mesmo trimestre poderiam embasar a apuração e utilização de créditos, o que não
ocorre de fato, estando totalmente em desacordo com a realidade das empresas
brasileiras, que por diversas vezes, só recebem a confirmação da retenção em período
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

posterior ao fechamento do trimestre, o que não afasta o seu direito de utilizar a parcela
deste crédito em trimestre diverso.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
26/01/2021 (fls. 487/488 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/02/2021 (fls. 490 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu em declaração de
compensação a utilização de crédito tributário de saldo negativo de CSLL composto a partir de
retenções na fonte, as quais não foram integralmente confirmadas em razão de uma suposta
ausência de informação por parte dos tomadores dos serviços, os quais não teriam preenchido
corretamente suas DIRF’s nem tampouco entregue os informes de rendimento.
É importante observar que o crédito pleiteado corresponde ao terceiro trimestre do
ano-calendário de 2005, quer dizer, de 01/07/2005 a 30/09/2005.
Sobre os valores, enquanto o contribuinte informou parcelas de retenções no
montante de R$ 289.094,32, o que resultaria em um valor de saldo negativo de R$ 235.678,92, a
DRJ/BHE em complemento ao que já houvera sido reconhecido pela Unidade de Origem
confirmou retenções no montante de R$ 275.033,32, de modo que o crédito tributário de saldo
negativo disponível seria de R$ 221.617,40.
Perceba-se, portanto, que restou pendente de confirmação retenções no valor de
R$ 14.061,00.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

O contribuinte chegou a apresentar em sede de manifestação de inconformidade
documentação a qual supostamente comprovaria as retenções integralmente (comprovantes de
retenção). Aliás, para o reconhecimento do crédito suplementar, a própria instância a quo teria
considerado a documentação apresentada.
Sucede que, segundo consta do acórdão recorrido (fls. 481 do e-processo), alguns
comprovantes apresentados informam retenções que não abrangem o 3o trimestre de 2005 (por
exemplo, ver fls. 151 a 154, 175 a 177, 241/242, 365/366). Portanto, tais documentos não são
hábeis para comprovar as retenções do período. Há também comprovantes apresentados em
duplicidade ou que aparentam retificar informações anteriores (por exemplo, ver fls. 159 e 209,
166 e 243, 108 e 314).
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte questiona o fato de a DRJ/BHE não
ter confirmado integralmente as retenções estabelecendo uma relação entre os valores constantes
dos comprovantes e o montante de receita de prestação de serviços informado em DIPJ, veja-se
(fls. fls. 492/493 do e-processo):
[...] ao efetuar a revisão do saldo negativo de CSLL da Recorrente, o auditor identificou
como créditos apenas o valor proporcional ao rendimento oferecido à tributação.
10. Frise-se, esse entendimento não merece prosperar, visto que o ônus suportado pela
Recorrente, decorrente da retenção da CSLL, se consuma com os pagamentos das notas
fiscais pelo valor líquido, possibilitando, desta forma, a utilização dos créditos.
11. Ainda, conforme será amplamente comprovado, é descabida a argumentação
utilizada pelo r. Auditor fiscal, de que se deve levar em conta o faturamento do
trimestre, para justificar erroneamente que a receita correspondente ao total dos
rendimentos brutos das retenções sofridas foi oferecida a menor na tributação da
Recorrente.
12. Com base nesse raciocínio equivocado, somente os valores faturados e recebidos em
um mesmo trimestre poderiam embasar a apuração e utilização de créditos, o que não
ocorre de fato, estando totalmente em desacordo com a realidade das empresas
brasileiras, que por diversas vezes, só recebem a confirmação da retenção em período
posterior ao fechamento do trimestre, o que não afasta o seu direito de utilizar a parcela
deste crédito em trimestre diverso.
Com efeito, foi questionado sim o período constante dos comprovantes mas não é
verdade que o Auditor tenha identificado como crédito apenas o valor proporcional ao
rendimento oferecido à tributação.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

Destaque-se, aliás, que o próprio acórdão recorrido reconhece que as receitas
informadas para o período são compatíveis com a soma do rendimento tributário informado pelas
fontes pagadoras, in verbis (fls. 481 do e-processo):
A receita de prestação de serviços informada pelo contribuinte na DIPJ/2006 para o 3o
trimestre de 2005 é compatível com a soma do rendimento tributável informado pelas
fontes pagadoras na DIRF.
O grande cerne da questão é a falta de correspondência entre os períodos
informados em alguns dos comprovantes, além do fato de alguns documentos terem sido
apresentados em duplicidade ou serem retificadores, tal como mencionado acima.
Em sua defesa o contribuinte limitou-se a afirmar que tal equívoco decorreria do
fato de que ele seguiria o regime de competência ao passo que as fontes pagadoras o regime de
caixa. Ocorre que não foi apresentado um único documento sequer capaz de comprovar que o
serviço de fato fora prestado no trimestre em questão. Não consta dos autos os contratos de
prestação de serviço, notas fiscais, extratos bancários e documentação contábil, de modo que não
é possível acatar o argumento de que tais retenções seriam de fato referentes ao terceiro
trimestre.
Embora a comprovação da retenção na fonte não se faça exclusivamente pelos
informes de rendimento ou comprovantes de retenção, inclusive conforme súmula deste próprio
Conselho, é imprescindível que o contribuinte apresente nos autos documentação hábil e
suficiente a fazer tal comprovação, de modo que não bastam meras alegações.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de retenção ou não possa
mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Apesar de o Decreto no 3.000/1999, como visto acima, dispor sobre a necessidade
de o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, não se pode dizer que restaram esgotados todos os outros meios de prova possíveis.
O sistema jurídico deve ser interpretado de maneira integrada e sistêmica.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a
lastrear o pleito da contribuinte.
Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostrasse apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica, sendo norma positivada por meio do Decreto Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o:
Art 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§2o Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no § 1o.
§3o O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
In casu, trata-se de um ônus do próprio contribuinte a comprovação de que as
retenções teriam sido efetivamente realizadas e que os valores auferidos teriam sido líquidos.
Todavia, esta prova não consta dos autos, o que torna inviável a confirmação de que as retenções
teriam realmente acontecido no terceiro trimestre do ano-calendário e não em períodos distintos,
tal como informado pelas fontes pagadoras em DIRF.
Assim, em que pese o artigo 170 do CTN, acima mencionado, não ter delimitado
os meios de provas aptos a lastrear o pleito da contribuinte, ele determinou a necessidade da
prova. No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, I, do novo
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu artigo 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.098 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903842/2014-33

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 551
DF CARF MF
Original